Tribunal: TJES
Processo: 5019293-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019293-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COLATINA DIESEL LTDA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019293-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COLATINA DIESEL LTDA

AGRAVAD
O:
BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. A agravante sustenta que o título apresentado não preenche os requisitos do art. 798, I, “a”, do CPC e que há vício na representação da exequente, pois os atos constitutivos estariam ilegíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título apresentado pela exequente possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade aptos a aparelhar a execução; (ii) estabelecer se há vício na representação processual da exequente em razão da ilegibilidade dos atos constitutivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A representação processual da exequente encontra-se regular, conforme demonstrado nas contrarrazões, estando os atos constitutivos devidamente assinados e autenticados.

4. O art. 27 do Decreto-Lei nº 73/1966 permite a execução dos prêmios de seguros por título extrajudicial, desde que presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

5. Os documentos apresentados pela exequente não comprovam adequadamente a existência e os termos da contratação do seguro, tampouco o inadimplemento. A proposta de seguro não contém data de assinatura nem vigência contratual definida, e os demais documentos carecem de assinatura da executada.

6. A apólice apresentada indica início da vigência em data anterior à assinatura do documento pela seguradora, gerando incerteza sobre o vínculo obrigacional.

7. A jurisprudência consolidada exige a presença de elementos materiais no título, como valor devido, período de vigência e assinatura do contratante, para que se reconheça a força executiva do documento.

8. A ausência desses elementos impede o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade do título, tornando inadequada a via executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O título fundado em proposta de seguro saúde, desacompanhado de apólice assinada pela parte executada e desprovido de informações claras sobre vigência e valores, não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para aparelhar execução.

2. A execução fundada em documentos que geram dúvida quanto à existência e exigibilidade da obrigação deve ser extinta por ausência de pressuposto específico de validade do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 798, I, “a”; 924; 85, § 2º; Decreto-Lei nº 73/1966, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5014596-76.2023.8.13.0480, Rel. Des. Fernando Lins, j. 29.05.2025; TJMS, AI 1401583-88.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, j. 21.11.2024; TJGO, APCV 5390714-62.2020.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 16.03.2023; TJRJ, APL 0086528-59.2016.8.19.0038, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 28.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisao recorrida e acolher a excecao de pre-executividade para extinguir a execucao nos termos do art. 485, IV c/c art. 924, do CPC, em razao da ausencia de liquidez, certeza e exigibilidade do titulo apresentado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COLATINA DIESEL LTDA
em face da decisão (ID 53300643) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por
BRADESCO SAÚDE S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

Em suas razões recursais (ID 11356780), a agravante sustenta que a referida exceção de pré-executividade deve ser acolhida, pois o título apresentado pelo exequente não atende aos requisitos do art. 798, I, “a”, do CPC. Sustenta, ainda, existir vício na representação processual da exequente, sob o fundamento de que os atos constitutivos por ela apresentados são ilegíveis.

Com base nos aludidos fundamentos, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma do pronunciamento recorrido, com o consequente acolhimento da exceção de pré-executividade.

Em decisão proferida no ID 13105430, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13526300.

Pois bem.

Inicialmente, não merece prosperar a tese recursal de vício na representação processual de
BRADESCO SAUDE S/A
, eis que, conforme demostrado nas próprias contrarrazões (ID 13526300), os atos constitutivos encontram-se devidamente assinados e autenticados.

Dando prosseguimento, cumpre relatar que a demanda de origem consiste em execução de título extrajudicial por meio da qual Bradesco Saúde S/A pretende executar montante supostamente inadimplido a título de prêmio de seguro contratado por Colatina Diesel LTDA.

Em sede de exceção de pré-executividade, a ora agravante sustentou que os documentos apresentados pelo exequente eram insuficientes para demonstração da exigibilidade, certeza e liquidez do título, o que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
e ensejou a interposição do presente recurso.

Sobre o referido ponto, verifico que a parte exequente destacou que a execução do título por ela apresentado seria possível em razão do previsto no art. 27, do Decreto-lei 73/1966, o qual preleciona o que se segue:

Art. 27.
Serão processadas por meio de execução de título extrajudicial as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro
e das prestações relativas ao rateio mutualista de despesas em operações de proteção patrimonial mutualista.

Por sua vez, para comprovar a contratação do seguro, o exequente apresentou cópia de “proposta de seguro de despesas médicas de assistência médica e/ou hospitalar” (fl. 21), na qual consta no campo referente ao estipulante, a assinatura e o carimbo da parte ora executada.

Sucede que o indigitado documento carece de informações relevantes, como a data em que foi assinado e a data de início e fim de vigência do contrato. Inclusive, no próprio documento consta que “
a data de início da vigência da apólice coincidirá com a requerida pelo estipulante na proposta de seguro, uma vez ratificada pela seguradora
”, mas não há qualquer informação a respeito da data eleita. Noutro giro, os demais documentos apresentados às fls. 21-verso/36 estão desacompanhados de qualquer assinatura da parte executada.

Também se verificam informações que geram dúvida a respeito da vigência da contratação: na apólice apresentada à fl. 22, além de não constar assinatura do estipulante, há a informação de que o início do seguro deu-se em 11/11/2008. Contudo, o mesmo documento apenas foi assinado por Bradesco Saúde S/A em 23/09/2019. Por outro lado, os supostos valores inadimplidos são referentes aos meses de setembro a novembro de 2018.

Pelo exposto, compreendo que, muito embora seja possível a propositura de execução de título extrajudicial para cobrança de prêmios referentes a contrato de seguro, os documentos colacionados pela parte exequente não comprovam, de forma satisfatoriamente segura os termos da contratação e, tampouco, o inadimplemento.

Certamente, ainda que a lei autorize o uso da via executiva, é necessário que, para tanto, a parte possua título certo, líquido e exigível apto a embasar a execução, o que não compreendo ser o caso.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. INICIAL DA EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM A APÓLICE E OUTROS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DADOS RELEVANTES. MARGEM DE DÚVIDAS SOBRE A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE VALIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO.
O instrumento contratual representativo de crédito concernente a prêmio do contrato de seguro pode constituir título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas, em vista do que preveem o art. 27 do Decreto-Lei nº 73/1966 e o art. 5º do Decreto nº 61.589/1967
.
Para um dado documento constituir título executivo, não basta ser um daqueles identificados como tal em rol legal, uma vez que, além do elemento extrínseco. Relativo à correspondência formal do documento com o tipo legal. , é indispensável o elemento intrínseco ou material, presente quando se pode dizer, em um nível de análise não exaustivo, que o documento retrata uma obrigação certa, líquida e exigível. O instrumento do crédito relativo ao prêmio de seguro saúde, mesmo correspondendo, do ponto de vista formal, à hipótese do art. 27 do Decreto-Lei nº 73/1966, não deve ser considerado título executivo, quando faltam elementos para transmitir a necessária segurança quanto à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.
(TJMG; APCV 5014596-76.2023.8.13.0480; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 29/05/2025; DJEMG 30/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRÊMIOS DE SEGURO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Decreto-Lei nº 73/66 e o Decreto nº 61.589/67 permitem que os valores relativos ao premio do seguro sejam cobrados pela via executiva. O aperfeiçoamento do contrato de seguro deve ser comprovado pela apólice ou bilhete de seguro ou pela proposta de seguro com o respectivo pagamento do prêmio, nos termos dos art. 758 e 760, caput, do CC/03, devendo a apólice discriminar a vigência do contrato, o valor prêmio devido e a data de vencimento do prêmio.

Se a demanda executiva está embasada unicamente em proposta de seguro e nas condições gerais, sem a respectiva apólice ou comprovante de emissão de boleto e pagamento do prêmio, carece de certeza, liquidez e exigibilidade e, por consequente, de título com força executiva, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Recurso conhecido e provido para acolher a exceção de pré-executividade.
(TJMS; AI 1401583-88.2024.8.12.0000; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci; DJMS 21/11/2024; Pág. 81)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INADIMPLEMENTO CONTROVERSO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA.

Conforme Decreto nº 73/1966 e 61.589/1967, em se tratando de divida do segurado com seguro saúde, é possível o ajuizamento de ação de execução pela Seguradora. A ausência da apólice ou de outro documento que contenha o valor do prêmio, o período de vigência e a relação dos segurados vinculados retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
(TJMG; APCV 5025071-80.2018.8.13.0702; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 23/11/2023; DJEMG 27/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DO PRÊMIO DE SEGURO SAÚDE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO.
1.
A seguradora pode se valer da ação de execução para cobrar o débito correspondente aos prêmios de seguro-saúde inadimplidos, com fundamento no artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c com o artigo 27 do Decreto-Lei nº 73/66 e o artigo 5º do Decreto nº 61.589/67. Todavia, a possibilidade de execução do contrato de seguro na via executória, não retira a obrigatoriedade de demonstrar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título.
2.
É imprescindível que ação de execução venha acompanhada da apólice do seguro, com o valor do prêmio e o período de vigência, devidamente subscrita pela executada. Assim, ausente a demonstração da dívida (liquidez), o título executivo não se reveste dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo como prosseguir com a execução.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJGO 5390714-62.2020.8.09.0051,DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES,6ª Câmara Cível,Publicado em 16/03/2023 22:21:31)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PRÊMIOS DE SEGURO NÃO ADIMPLIDOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
AUSÊNCIA. 1.
O Decreto Lei n. 66/73, em seu artigo 27, atribuiu força executiva para a cobrança do prêmio devido pelo segurado à Seguradora. Porém, continua a exigência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.
2. O contrato de seguro deve ser comprovado pela apólice ou bilhete de seguro nos termos dos arts. 758 e 760, do Código Civil. 3.
Com a estabilização da lide, através da citação do executado e apresentação de embargos à execução, não há que se falar em conversão da ação de execução em ação de cobrança.
(TJMG; APCV 5105902-10.2021.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 07/10/2022; DJEMG 11/10/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE LASTREADO POR BOLETOS BANCÁRIOS. Validade do título quando acompanhado da apólice assinada e os demonstrativos de faturamento do prêmio. Inexequibilidade do título ante a ausência de todos os requisitos. A cobrança do prêmio relativo ao contrato de seguro pode ser processada pela forma executiva, conforme disposto no art. 27 do Decreto-Lei nº 73/66 e no art. 5ºdo Decreto nº 61.589/67. Porém, o título que aparelha a execução não é dotado de certeza e liquidez, ante a ausência de assinatura do representante legal da apelada. Manutenção da sentença.
Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0086528-59.2016.8.19.0038; Nova Iguaçu; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 28/04/2020; Pág. 381)

Não se trata aqui de negar a existência de um direito do agravado de buscar a cobrança dos valores que supostamente não foram pagos pelo contratante. A questão central, no entanto, reside na inadequação da via executiva para a satisfação desse crédito quando os documentos apresentados para fundamentar a execução carecem dos requisitos de liquidez e exigibilidade. Esses elementos são cruciais e indispensáveis para que um título seja considerado hábil a embasar um processo de execução, conforme preceituam as normas processuais vigentes. Com efeito, a ausência de clareza quanto ao valor exato devido (liquidez) ou de certeza quanto à obrigação de pagar em determinado tempo (exigibilidade) impedem que a execução prossiga.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão recorrida e acolher a exceção de pré-executividade para extinguir a execução nos termos do art. 485, IV c/c art. 924, do CPC, em razão da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título apresentado.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2025 às 14:45:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58509604082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.